Tribunal: TJMT
Processo: 1010247-19.2020.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010247-19.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[VEZENTIN E KOCH LTDA - CNPJ: 04.123.657/0001-05 (AGRAVANTE), EVININ FRANCIELE ZANINI CECCHIN - CPF: 039.627.429-30 (ADVOGADO), Agente Fiscal de Tributos Estaduais (AGRAVADO), AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS (AGRAVADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1- Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

2- São incabíveis os Embargos de Declaração visando à rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão inexistente no Acórdão objurgado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
VEZENTIN E KOCH LTDA
em face do acórdão proferido por esta Câmara de Direito Público, que negou provimento ao agravo interno apresentado pelo Recorrente, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao apelo apresentado pela Recorrente.

Alega a existência de contradição, porquanto a decisão embargada destaca que não se constatou que as multas extrapolaram 100% do valor do imposto, no entanto, o TAD no 1143037-1, por exemplo, possui o valor do imposto de R$ 3.462,93, sendo que a multa foi arbitrada em R$ 6.111,06, ou seja, mais de 176% do valor do tributo.

Aponta que, é clara a contradição, pois se a multa fosse arbitrada em percentual não superior a 100% do tributo, deveria ser no máximo R$ 3.462,93 que é o valor do imposto no TAD no 1143037-1.

Dessa forma, requer o acolhimento dos embargos, com a reforma da decisão recorrida.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de

Embargos de Declaração opostos por
VEZENTIN E KOCH LTDA
em face do acórdão proferido por esta Câmara de Direito Público, que negou provimento ao agravo interno apresentado pelo Recorrente, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao apelo apresentado pela Recorrente, restando assim ementado:

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA – MULTA ABUSIVA - INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1- O Supremo Tribunal Federal tem entendido que são confiscatórias as multas punitivas que ultrapassem o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido.

2- No presente caso, após a análise dos documentos acostados, não se constata que as multas extrapolaram 100% do valor do imposto,

3- Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

O artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

No presente caso, não vislumbro quaisquer dos vícios retro mencionados a ensejar o acolhimento do presente recurso, objetivando a Recorrente apenas rediscutir a matéria, conforme passo a demonstrar.

Extrai-se dos autos que, o Recorrente impetrou o mandado de segurança de origem, com o objetivo de concessão de declarar a abusividade das multas aplicadas sobre o valor das operações, constituídas nos Termos de Apreensão e Depósito no 1143037-1, 1143918-5 e 1143924-7, determinando sua redução e, por consequência, declarar a existência de créditos em favor da impetrante e seu direito à restituição dos valores pagos referentes a essas multas.

Requer, também, que, seja declarado que os valores pagos indevidamente devem ser corrigidos monetariamente desde a data do pagamento indevido até a efetiva restituição, por meio da IGP-DI, e que seja determinado ao Estado de Mato Grosso que proceda a restituição nos termos da ordem judicial.

Para tanto, alega que, foi autuada pelo fisco estadual, mediante a lavratura dos TAD’s no. 1143037-1, 1143918-5 e 1143924-7, imputando a Impetrante as seguintes infrações: Artigos 2o, 3o, 72, I, 95, 174, 325, 336, 351 e 354 do RICMS-MT, aprovado pelo decreto 2.212/2014 c/c Artigos 17, incisos VIII e X, 345-A, 35-B e 11, § 2o, inciso I, da Lei Estadual 7.098/1998 e Cláusula nona do Ajuste SINIEF 07/05, e penalidades: Artigo 47-E, inciso III, alínea “a”, da Lei Estadual7.098/1998.

Alega que, o Estado do Mato Grosso aplicou a multa no percentual de 30% (trinta por cento) sobre o valor da operação, nos termos da Lei Estadual n. 7.098/98, artigo 47-E, inciso III, alínea “a”, ultrapassando, em múltiplas vezes, o valor do tributo devido, com o que não concorda a Impetrante, por entender que as multas aplicadas não atendem aos critérios do CTN, da Constituição Federal, tampouco do entendimento firmado pelos nossos tribunais.

Ao final, o Magistrado de Primeiro Grau denegou a segurança, ensejando a interposição do presente recurso.

Inconformado, insurgiu-se o Recorrente, por meio de recurso de apelação, que foi desprovido por esta Relatora.

Contra a decisão, o Recorrente interpôs agravo interno que foi desprovido.

Novamente, insurge-se por meio do presente recurso.

Na decisão embargada, esta Relatora consignou que:

(...) Analisando os TADs abaixo mencionados, verifica-se que foram constituídos com os seguintes valores:

1) TAD n. 1143037-1

Valor total das mercadorias R$ 20.370,20

Valor original do imposto R$ 3.462,93

Multa R$ 6.111,06

TOTAL A RECOLHER - R$ 9.573,99

2) TAD n. 1143918-5

Valor total das mercadorias R$ 15.021,80

Valor original do imposto R$ 2.553,71

Multa acessória R$ 4.506,54

TOTAL A RECOLHER R$ 7.060,25

3) TAD n.

1143924-7

Valor total das mercadorias R$ 11.084,40

Valor original do imposto R$ 1.884,35

Multa acessória R$ 3.325,32

TOTAL A RECOLHER R$ 5.209,67

(...)

Inobstante tenha consignado na decisão que as multas não ultrapassaram 100% do valor do imposto, melhor explicando a situação, o documento apresentado pelo Estado no id. 171249944, informa que as multas foram recolhidas com redução de 60% do valor. Veja-se:

1) TAD n. 1143037-1

Valor total das mercadorias R$ 20.370,20

Valor original do imposto R$ 3.462,93

Multa R$ 6.111,06

Multa efetivamente recolhida: R$ 2.444,42

2) TAD n. 1143918-5

Valor total das mercadorias R$ 15.021,80

Valor original do imposto R$ 2.553,71

Multa acessória R$ 4.506,54

Multa efetivamente recolhida: R$ 1.802,62

3) TAD n.

1143924-7

Valor total das mercadorias R$ 11.084,40

Valor original do imposto R$ 1.884,35

Multa acessória R$ 3.325,32

Multa efetivamente recolhida: R$ 1.330,13

Sendo assim, os valores recolhidos pela Embargante a título de multa, mediante a redução legal prevista no artigo 47-E, III, alínea "a" item “1” todos da Lei 7.098/98,
ocorreu em montante inferior ao valor do imposto.

Desse modo, não há vícios a serem sanados, objetivando os Embargantes apenas rediscutirem a matéria.

Nesse passo, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado, a legitimar a oposição destes embargos declaratórios.

Portanto, inviável a modificação do julgado, ante a ausência de vício sanável.

Com estas considerações,
CONHEÇO DOS EMBARGOS E OS REJEITO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024